Tribunal: TJDFT
Processo: 0700633-61.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700633-61.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILA ALBUQUERQUE MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir o réu a realizar consulta em oncologia clínica para paciente diagnosticada com câncer de mama. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido. Em consulta ao processo de origem, verifico que foi proferida a sentença julgando o pedido procedente (ID 155883110 – processo 0716320-64.2023.8.07.0016). Após a sentença, a Defensoria Pública informou o cumprimento da obrigação e requereu o arquivamento do feito (ID 156359018-157392121). A sentença transitou em julgado. No agravo de instrumento, o Ministério Público oficiou no sentido de julgar prejudicado o recurso. Consoante o entendimento do STJ, o julgamento de mérito da ação implica na perda de objeto do agravo de instrumento. Nesse sentido: “[...] 4. Ademais, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Embargos de divergência não providos.” (EAREsp n. 488.188/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 7/10/2015, DJe de 19/11/2015.)). ANTE O EXPOSTO, em face à perda superveniente do interesse recursal, não conheço do recurso. Custas, pelo recorrente, com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça concedida. (e) Brasília/DF, 18 de maio de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito